Tribunal: TJDFT
Processo: 0000417-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA FORMA TENTADA. ART. 150 DO CP. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 150 c/c artigo 14, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída a pena por uma restritiva de direitos.

2. Em suas razões (ID 62351652), argumenta que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar, de maneira indene de dúvidas, que tenha incorrido na conduta descrita na denúncia. Sustenta a nulidade da prova produzida, ante a não observância do artigo 226 do CPP, ao argumento de que o reconhecimento pessoal foi fotográfico e não presencial. Por fim, requer a absolvição diante da ausência de provas.

3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo não provimento do apelo (ID 62351654, 630228869).

4. Consta da denúncia que no dia 28 de dezembro de 2019, por volta de 18h15, no Lago Norte, Brasília/DF, o réu, consciente e voluntariamente, tentou entrar, clandestinamente, nas dependências de casa alheia, somente não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Narra que o réu fez um buraco na cerca da residência, com dimensões suficientes para a passagem de seu corpo, somente não logrando êxito porque a funcionária da casa começou a gritar, momento em que ele se evadiu do local. A Polícia Militar foi acionada e localizou o réu, o qual estava de posse das ferramentas utilizadas para cortar a cerca.

5. O art. 150 do Código Penal descreve o delito de violação dedomicílio: “Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”. O crime de violação dedomicílioé de mera conduta, porquanto se consuma com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou nas dependências, sem o consentimento de quem de direito. Tutela-se a liberdade privada e doméstica do indivíduo (privacidade da pessoa) e não o patrimônio, ou seja, a tranquilidade do lar, que compreende todo o lote, com a edificação construída.

6. A inexistência de agressividade ou de porte de qualquer tipo de arma são fatos irrelevantes para consumação do tipo penal, ficando caracterizado o dolo específico de violar o domicílio ao pular muro da residência sem autorização das vítimas. Ressalte-se que “a inviolabilidade de domicílio é um direito assegurado ao cidadão pela Carta Magna, que confere proteção contra intromissão de terceiros e até do Estado. O dispositivo tutela a liberdade privada do indivíduo, bem como seu sossego e tranquilidade”. Acórdão 1787665, 07084821920228070012, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Na hipótese dos autos, a materialidade e a autoria do crime estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no. 320/2019 9a DP (ID 62351433), que informa a situação de flagrante impróprio mediante a captura do acusado com os instrumentos utilizados para a prática do crime, como também dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como o policial militar que localizou o réu (ID 62351520), o vizinho da residência que perseguiu o acusado logo após o cometimento do delito (ID 62351620), e a funcionária da residência que estava presente no momento dos fatos ocorridos (ID 62351530). Assim, as palavras das testemunhas foram coerentes na descrição fática e se mostram suficientes para justificar a condenação, especialmente quando não há contraprova capaz de desmerecer as suas versões. Ressalte-se que o interrogatório judicial não foi realizado ante a ausência do denunciado, apesar de devidamente intimado, o qual utilizou o direito constitucional ao silêncio na etapa inquisitorial.

8. De outro lado, não merece prosperar a tese de defesa de não observância dos procedimentos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, o qual estabelece as regras para reconhecimento de pessoas. Trata-se de procedimento formal que visa auxiliar na busca da verdade real, no entanto, sua inobservância não enseja nulidade da prova produzida quando outros meios de prova corroboram a materialidade e autoria do delito. Nesse sentido: Acórdão 1437707, 07295976920218070000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1906936, 07275557320238070001, Relator(a): ARNALDO CORR/EA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJe: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Portanto, se o acervo probatório mostrou-se harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório, sustentando-se em diversos elementos de prova produzidos nos autos, em especial o depoimento das testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.